Tribunal: TJDFT
Processo: 0029499-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029499-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CLEYTON DA SILVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS RÉUS. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIDOS PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRAZO DEPURADOR SUPERIOR CINCO ANOS. AFASTAR MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FATO POSTERIOR. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. 1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de roubo quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. 2. Depois da reforma de 1984, Parte Geral do Código Penal, restaram dois tipos de Reabilitações Penais: a de ofício, prevista no artigo 202 da Lei de Execuções Penais - LEP, no sentido de que cumprida ou extinta a pena, não poderá constar qualquer anotação na folha penal do réu; e, a reabilitação judicial prevista nos artigos 93 a 95, do Código Penal, em face de certos efeitos permanentes que a sentença penitenciária produzir, a exemplo da perda do poder familiar. Assim, nos termos do artigo 202 da LEP, uma vez cumprida ou extinta a punibilidade, com o decurso até do prazo depurador de 05 (cinco) anos, não se pode falar mais em maus antecedentes ou personalidade negativa de réus, senão, se decide contra preceito expresso da lei. 3. Impõe-se a exclusão da avaliação desfavorável da personalidade, quando, para tanto, utiliza-se condenações criminais dos apelantes por fatos praticados em data posterior ao dos autos. Precedentes. 4. Dado parcial provimento aos recursos dos réus. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que não existe limitação temporal para a valoração negativa dos maus antecedentes, de modo que condenações anteriores, transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, podem ser utilizadas para exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016